Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741826-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO VICTOR DE ALMEIDA DUARTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JOÃO VICTOR DE ALMEIDA DUARTE, que se encontra recluso na PDF I, Bloco E, Ala C, Cela 7, em que requer que seja realizada a detração penal para fins de progressão de regime, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora